Tribunal: TJMT
Processo: 1045415-14.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045415-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GENESIO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 207.465.631-91 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TERMO DE ADESÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NO COMÉRCIO LOCAL –COMPROVADO –
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO REQUERENTE
DESPROVIDO
.

1. Vê-se claramente nas razões recursais que o Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos

2. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da cópia do contrato/termo de adesão e das faturas de cartão de crédito emitidas em favor do Requerente comprovando a utilização do mencionado cartão no comércio local e para realização de empréstimo mediante saque de quantia disponibilizada, contendo informações claras quanto às taxas e encargos praticados no ato da contratação, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito.

3. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GENÉSIO MARCOLINO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais no 1045415-14.2022.8.11.0041
, movida em face de
BANCO BGMG S.A.
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
condenando o Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente apelo (id. 205374383) sustentando que
“o juízo a quo deixou de observar que o apelante foi induzido a erro e o apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação no ato da celebração da operação, descontando do autor valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo, não tendo juntado documento válido para corroborar com o contrato aplicado”
.

Sustenta que, o termo de adesão acostado aos autos não contém as informações necessárias sobre o objeto do contrato e suas características essenciais, que os dados relativos ao empréstimo consignado se encontravam destacadas, enquanto que os relativos ao cartão de crédito estavam em segundo plano, induzindo ao erro e ferindo o disposto no art. 423 do Código Civil.

Sustenta que entre as informações suprimidas do contrato estaria a informação acerca da data limite para o fim dos descontos.

Alega abusividade nas taxas de juros cobradas, ao argumento de que
“as faturas trazidas pela instituição financeira indicam taxa de juros de 4,70% a.m. a 4,80% a.m., mesmo sem previamente pactuado no termo de adesão, o que se demonstra por demais EXCESSIVAS, ante a taxa média de mercado vigente à época de 1,70% a.m., conforme documento trazido na inicial”
.

Sob esses argumentos pugna pelo provimento do apelo para converter o contrato firmado em empréstimo consignado e determinar a fixação da taxa de juros mensal de 1,70% ao mês, sem capitalização, bem como condenar o Apelado a restituir em dobro os valores descontados a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 205374388) suscitando, em sede de preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade e no mérito a necessidade de manutenção da r. sentença em razão da comprovação da contratação e utilização dos serviços contratados.

O Apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão lançada no id. 205870171.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelado sustenta em suas contrarrazões que o recurso interposto pelo Requerente viola o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o apelo não atacou qualquer dos fundamentos constantes na r. sentença.

Entretanto, vê-se claramente nas razões recursais que o Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte Requerida de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Requerente/Apelado ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c pedido de restituição e indenização por danos morais aduzindo que inicialmente
“é funcionário público estadual APOSENTADO, e aderiu oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento. No entanto, os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerram, visto que são realizados desde setembro de 2009 até os tempos atuais, perfazendo 147 (cento e quarenta e sete) parcelas, além de que está sendo identificado sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO”
.

Sustentou que foi levado a erro, razã
o pela qual ajuizou a presente ação requerendo a conversão da modalidade de empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, bem como,
“declarar, desde a origem para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1,70% (um vírgula oitenta e três por cento) – taxa média BACEN praticada, sem capitalização mensal”
, condenar a Requerida à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

A Requerida, ora Apelada, apresentou sua defesa (id. 205374355) sustentando a legalidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, para tanto, acostou à defesa cópia do termo de adesão à contratação e de uma série de faturas de cartão de crédito emitidas em nome da Requerente comprovando o saque e a utilização do cartão no comércio local.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação do Requerente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

O Requerente não se conformando, interpôs o presente Apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste ao Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, o Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelante contratou junto ao Apelado o serviço de empréstimo e cartão de crédito consignado, para tanto, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira cópia do contrato, denominado Termo de Adesão/Autorização para desconto em folha/ Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito n.
122222949 (id. 205374358), devidamente assinado pelo Apelante, acompanhado de cópia dos documentos pessoais do contratante e contendo as informações relativas ao cartão de crédito consignado. Vejamos:

Vale registrar, ainda, que ao aderir à proposta de contratação descrita acima, o Apelado deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos.

E além do mencionado contrato, o Apelado acostou um comprovante de transferência bancária via TED para a conta bancária do Apelante (id. 205374359) e a cópia das faturas de cartão de crédito com comprovação de saque e utilização do cartão no comércio local, os quais destacamos abaixo, esses últimos por amostragem. Vejamos:

Logo, além de restar comprovada a contratação e disponibilização do serviço, o Apelado ainda comprovou a disponibilização do cartão de crédito, bem como a sua utilização para saque e compras no comércio local.

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado; sendo incontestável que o Apelado se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Destaco, ainda, julgados de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, UTILIZADO PARA FAZER SAQUES E COMPRAS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA. COBRANÇA DEVIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0832366-85.2022.8.19.0001 2023001112881, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1a CÂMARA, Data de Publicação: 20/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA SAQUES. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DO TJGO.

1. O caso em apreço é diferente daquele previsto na súmula 63 deste Tribunal. Isto porque, ao analisar os precedentes judiciais que alicerçaram a referida súmula, é possível verificar que todos tratam de situações em que os consumidores acreditaram que haviam contratado tão somente empréstimo consignado, o que era evidenciado pelo fato de jamais terem utilizado o cartão para transações diversas, como saques.

2.
As faturas acostadas aos autos demonstram que o recorrente utilizou o cartão de crédito para a efetivação de saques complementares. Destarte, ele tinha ciência da modalidade contratada, uma vez que, além de ter utilizado o cartão de crédito, recebeu as faturas mensais referentes às operações realizadas, sem nenhuma impugnação durante o respectivo período.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 53156679020208090113, Relator: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2022) (Destaquei).

Deixo de analisar as demais teses recursais, observada a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024